Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO POR INDISCIPLINA. AÇÃO PENAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SUBSISTÊNCIA. LICENÇA PREVISTA EM LEI. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. PERÍODO NÃO USUFRUÍDO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 19 DA LEI N° 10.489/2002. REGRA DE INTEGRAÇÃO JURÍDICA. LACUNA LEGISLATIVA. SITUAÇÃO DE ANOMIA. PERMISSIVO LEGAL. ARTIGO 4° DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LEI N° 4.657/1942). PRETENSÃO INFIRMATÓRIA ENSEJADORA DE SITUAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO ESTATAL. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. DIREITO ADQUIRIDO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. FÓRMULA LEGAL. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DAS ADIS 4357 E 4425 PELO STF. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 11.960/09. APLICAÇÃO IMEDIATA. LEI INSTRUMENTAL. OBRIGAÇÃO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RESTRITA À FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. JUROS DE MORA. PRESERVAÇÃO. TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE 870.947/SE, TEMA 810). CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELOS ENTES FEDERADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. FÓRMULA LEGAL. INDEXADOR. IPCA-E. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.495.114/MG). ENTENDIMENTOS. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO LEGISLATIVA. INOVAÇÃO VIA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO. EC N° 113/2021 DE 9/12/2021. ARTIGO 3°. NOVA FÓRMULA PARA INCIDÊNCIA DE CONSECTÁRIOS MORATÓRIOS. REGRA. APLICAÇÃO IMEDIATA APÓS ENTRADA EM VIGÊNCIA. APLICAÇÃO O ÍNDICE DA TAXA REFERENCIAL VIGENTE NO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA – SELIC. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. PERÍODO ANTERIOR A 9/12/2021. REGRAMENTO ANTIGO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TERMO INICIAL. EXCLUSÃO DO POLICIAL DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. MOMENTO EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA TER SIDO EFETUADO. APELO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PROVIMENTO MÍNIMO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Consoante disposição normativa estabelecida pelo Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e Territórios (Lei n° 7.289/1984), ao agente policial que completar um decênio de serviços prestados à Polícia Militar do Distrito Federal é assegurado o direito de afastar-se de suas atividades, sem prejuízo de seu subsídio ou da progressão de carreira, para usufruir da chamada Licença Especial pelo período de 6 (seis) meses, donde, preenchendo os requisitos para concessão do benefício, seu exercício passa a integrar ao seu patrimônio jurídico, razão pela qual a negativa da conversão em pecúnia, acaso impossibilitado de fruí-la configura enriquecimento ilícito da Administração Pública (Código Civil, art. 884, caput) e violação ao direito adquirido (Constituição Federal, art. 5°, inc. XXXVI).
2. A ausência de norma reguladora da conversão de licença não gozada em pecúnia para o caso de exclusão do militar por indisciplina, mas apenas para a passagem à inatividade remunerada, não constitui óbice a que o postulado seja assimilado, pois que cuidando-se de situação em que não há regra jurídica específica e particularizada (anomia legislativa), em que essa lacuna normativa enseja situação de violação duma esfera patrimonial e enriquecimento indevido ao Estado e, finalmente, em que exista norma jurídica substancialmente próxima que permite sua invocação para caso similar, sobressaem suficientemente preenchidos os requisitos para a utilização da regra de integração jurídico-normativa da analogia, consoante dispõe a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Lei n° 4.657/1942).
3. Aviada a pretensão e acolhido o pedido, com a condenação do ente público a pagar verbas originárias da conversão em pecúnia de licença especial não oportunamente gozada, o crédito reconhecido, agregado dos acessórios monetários, deve ser atualizado monetariamente mediante a utilização do IPCA-E desde que entrara a viger a regulação legal afirmada desconforme - Lei no 11.960/09 -, inclusive no período antecedente à inscrição do debito em precatório, e, outrossim, ser incrementado dos juros de mora aplicáveis aos ativos depositados em caderneta de poupança a partir da citação, impondo-se a observância dessa fórmula de correção (REsp 1.495.114/MG).
4. Segundo o entendimento estratificado pela Suprema Corte de Justiça, a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – ADIs 4.357 e 4.425 -, alcança a fórmula de atualização e incremento dos débitos tributários, e, quanto às obrigações de natureza não tributária, alcança somente a fórmula de atualização preceituada, pois implica tratamento dissonante da isonomia, irradiando perda aos administrados frente à Fazenda Pública.
5. De acordo com a inconstitucionalidade afirmada em sede de controle concentrado, preservados os juros de mora que deverão ser agregados ao débito em conformidade com os acessórios aplicados aos ativos recolhidos em caderneta de poupança, deve ser atualizado monetariamente mediante o uso de indexador que reflita com exatidão a desvalorização da moeda provocada pela inflação, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), cuja aplicação, resolvidos os embargos de declaração interpostos pelos entes federados que haviam ensejado a concessão de efeitos paralisantes aos processos que versam sobre a matéria, independe do trânsito em julgado.
6. Firmada a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, no pertinente ao indexador monetário que deve incrementar os débitos impostos à Fazenda Pública, via de decisão judicial, em obrigação de natureza não-tributária, e reafirmada a conformidade do dispositivo na parte em que trata dos juros que devem ser agregados à obrigação - Recurso Extraordinário no 870.947/SE, tema no 810 -, o Superior Tribunal de Justiça, tratando da matéria em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara os parâmetros a serem observados em ponderação com a natureza do débito.
7. De conformidade com o estratificado de molde a ser conciliada a necessidade de atualização da obrigação com a regulação legal, o Superior Tribunal de Justiça firmara, em conformidade com a desconformidade firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tocante à fórmula de correção contemplada pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação ditada pela Lei no 11.960/09, que, em se tratando de obrigação imposta à Fazenda Pública originária de crédito remuneratório assegurado a servidores públicos, deve ser agregada dos juros de mora legais e corrigida monetariamente mediante aplicação do IPCA-E, por ser o indexador que melhor reflete os efeitos da inflação sobre a expressão originária da obrigação.
8. Com a publicação do texto normativo resultante da promulgação da Emenda à Constituição n° 119/2021, ocorrida em 9 de dezembro de 2021, por meio da qual a sistemática alusiva à incidência dos consectários da mora – correção monetária e juros moratórios – sofrera alteração referencial e quanto à metodologia de cálculo, circunstância em que, a partir desse marco temporal, pois trata-se de norma com vigência e eficácia imediatas, no que tange à correção monetária, à remuneração de capital ou mesmo nos casos de compensação moratória, às condenações sofridas pela Fazenda Pública fora determinada a incidência, numa só oportunidade até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial vigente no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), qualquer que seja a natureza do débito inicialmente perseguido, devendo o período anterior sofrer os influxos da sistemática anteriormente vigorante.
9. Considerando que função precípua da correção monetária é recompor as perdas econômicas exsurgidas do processo econômico inflacionário ante a indisponibilidade fática do patrimônio econômico perseguido, sua incidência ao caso concreto deve ter por referência ou termo inicial o momento em que, fazendo jus ao benefício de conversão em verba indenizatória, dele o autor não pudera dispor, notadamente diante da negativa afirmada no plano administrativo, qual seja, o dia da exclusão do autor dos quadros da Polícia Militar, ocasião em que já não mais poderia licenciar-se, sobrevindo-lhe a possibilidade de conversão em pecúnia.
10. O provimento parcial do apelo, se do acolhido emerge que restara provido em extensão consideravelmente inferior ao assimilado, implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação do acolhido, dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Unânime.